Tribunal: TJDFT
Processo: 0701674-29.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO EM HOSPITAL DE CAMPANHA. PANDEMIA. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCLUSÃO DO DISTRITO FEDERAL NO POLO PASSIVO AFASTADA. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão do 4o Juizado Especial Cível de Brasília (autos 0704894-89.2022.8.07.0016) que rejeitou a impugnação, sob o fundamento de que o argumento lançado pela agravante não se enquadraria nas hipóteses do artigo 52, IX, da Lei no 9.099/95 e que a Secretaria de Saúde do Distrito Federal não faz parte do polo passivo não podendo ser alcançada pela coisa julgada pretendida.
2. Em suas razões recursais, a agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, uma vez que a ausência de repasse de verbas pelo Distrito Federal foi a causa do seu inadimplemento, sendo, portanto, adequado que a Secretaria de Saúde do Distrito Federal assuma o débito em questão com o exequente/agravado.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 61456557). Não foram ofertadas contrarrazões (ID 62568413).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da legitimidade passiva na referida demanda e a respectiva responsabilidade pelo pagamento do débito.
5. Observa-se que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença onde o exequente/agravado, requer o pagamento de serviços médicos prestados à executada/agravante, empresa responsável pela gestão de leitos de hospital no Distrito Federal, no período da Pandemia Covid-19.
6. No caso em análise, já entendeu essa Turma Recursal: “[...] 4. Se o objeto do contrato celebrado entre a Associação Saúde em Movimento – ASM e o Distrito Federal, com fundamento na Lei 8.666 de 1993, era o fornecimento do material e dos recursos humanos necessários para a gestão de oitenta e seis leitos de suporte avançado e vinte leitos de enfermaria no hospital de campanha para atendimento da Covid-19, é de se concluir pela responsabilidade da recorrente pelo pagamento dos médicos contratados para a consecução do contrato”. (Acórdão 1698391. 07052508420228070016. Relatora EDI MARIA COUTINHO BIZZI. Terceira Turma Recursal. Data de julgamento: 08/05/2023. Publicado no DJE: 18/05/2023).
7. Além disso, como bem destacado pelo Juízo de origem, “a Secretaria de Estado de Saúde não faz parte do polo passivo da demanda, razão pela qual não pode ser alcançada pela coisa julgada na forma pretendida”.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Sem condenação em honorários advocatícios, consoante entendimento predominante do Superior Tribunal de Justiça, e o disposto na Súmula 41 da TUJ - Turma de Uniformização de Jurisprudência - das Turmas Recursais deste TJDFT, no sentido de que não é cabível a condenação em honorários advocatícios no âmbito de Agravo de Instrumento.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.